Tribunal: TJMT
Processo: 1004204-57.2023.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004204-57.2023.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA - CNPJ: 32.020.860/0001-83 (AGRAVANTE), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO), GILLIAN IRIS DA SILVA COSTANZI ARAUJO PRADO - CPF: 692.769.941-49 (AGRAVANTE), LETICIA MENEZES LIMA BARBIERI - CPF: 060.456.251-96 (AGRAVADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), GILLIAN IRIS DA SILVA COSTANZI ARAUJO PRADO - CPF: 692.769.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REPARAÇÃO DE DANOS. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado no bojo de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de rescisão contratual com reparação de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A quest
ão
em discussão consist
e
em verificar

se a empresa recorrente logrou comprovar a alegada hipossuficiência econômica para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula n. 481 do
STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende da demonstração robusta de sua real incapacidade de arcar com as despesas processuais, o que exige documentação contábil e fiscal idônea e atualizada.

4.
A empresa agravante não
logrou êxito em demonstrar
a alegada impossibilidade financeira.

5.
A
tese
de paralisação das atividades empresariais em virtude de medida cautelar em ação penal não supre o ônus probatório
imposto à parte, especialmente diante da ausência de
documentos que corroborem a versão apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
des
provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica possui caráter excepcional

e exige prova documental robusta, concreta, atual e abrangente da incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera alegação de bloqueios judiciais, paralisação de atividades ou crise econômica.

2. O ônus probatório da hipossuficiência incumbe exclusivamente à parte requerente (art. 373, I, CPC), devendo ser cumprido mediante documentação idônea, especialmente quando se trata de pessoa jurídica.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 98, 373, I, 995, parágrafo único, e 1.021, § 1o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG e Súmula n. 481; TJMT, N.U 1018373-36.2024.8.11.0003, N.U 1014367-86.2024.8.11.0002, N.U 1026426-15.2024.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de agravo interno
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
interposto por
SBARAINI
ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA.

contra
decisão monocrática
que
indeferiu

o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente
, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo

de 05 (cinco) dias
úteis
, sob pena de deserção
(id.
317722862
).

Em suas razões, a agravante sustenta que
o
pleito
foi apreciado sem a devida observância

da
peculiaridade
da situação
por ela
enfrentada
,
salientando
o grave comprometimento d
e su
a
capacidade

econômica

por circunstâncias alheias à sua

vontade
.

Menciona
q
ue não houve análise integral do conjunto probatório constante nos autos, o qual,
a seu ver
,
demonstra
de forma inequívoca sua hipossuficiência.

Aduz
a necessidade de
concessão
de efeito

suspensivo ao presente recurso
,

para obstar o
prosseguimento do feito, especialmente quanto à exigência de recolhimento

do preparo até julgamento definitivo pelo órgão colegiado
.

Registra haver
demonstração da impossibilidade material

de cumprimento da decisão
objurgada
, a relevância
da fundamentação apresentada
e o risco de

prejuízo irreparável ao direito de acesso à justiça
.

Registra

a gravidade e
excepcionalidade
d
e su
a

atual
condição econômica
,
informando
que
todas
as operações
empresariais
se
encontram paralisadas desde 28
/11/
2023, em decorrência de medida cautelar proferida na Ação Penal n
.
5014828-65.2023.4.04.7208, em trâmite perante a 1a Vara Federal de Itajaí/SC, que determinou a suspensão d
e
suas
atividades
e o bloqueio de bens e contas bancárias.
Aponta
que, embora a decisão
judicial mencionada
não tenha sido juntada aos autos em razão do sigilo
que recai sobre aquele feito
, a constrição patrimonial é
inequívoca
e inviabiliza completamente a continuidade das
atividades
e a geração de receitas
.

Afirma
que a
ausência de faturamento e
as
severas

restrições patrimoniais configura
m
quadro incontestável de hipossuficiência

econômica
, reputando devida a aplicação do disposto no art. 98 do CPC e
d
a Súmula n. 481 do STJ.

Defende
que
os

documentos acostados aos autos
confirmam
sua
incapacidade
financeira
atual
. Esclarece que a

c
ertidão
f
iscal evidencia pendências e graves restrições,
bem como a

ausência de
entrega de obrigações acessórias - DCTF, ECF e EFD-Contribuições - relativas aos dois últimos anos,
sustentando
que a jurisprudência reconhece
DCTF
’
s
zeradas como documentação hábil para demonstração de ausência de faturamento e consequente hipossuficiência
.

J
ustifica

que, diante da paralisação de suas atividades e da consequente
inexistência
de receitas, não foi possível manter equipe contábil, de modo que a documentação não foi confeccionada.

Assevera que
as certidões emitidas pelo

Detran/PR
e
a pesquisa realizada nos registros de imóveis do Estado do

Paraná via ONR atestam a inexistência de bens em
seu
nome
.

Expõe que,
em
virtude
da operação policial, foi privada de acessar

todas as suas contas bancárias,
de modo que
não consegue emitir

extrato
s

atualizado
s
, destacando que
o último
a
que teve acesso está acostado aos

autos principais, o qual demonstra que os recursos existentes foram esvaziados
por força
de bloqueios

judiciais.

Consigna
que a movimentação financeira anterior à paralisação
das atividades não reflete a atual realidade da empresa, hoje impossibilitada de operar e sem qualquer fonte de receita
ou recursos disponíveis
.

Indica
que pesquisas realizadas via
Sisbajud
em julho/2025

confirmam

tentativas de bloqueio sem êxito,
corroborando
a completa ausência de

liquidez.

Ressalta
que a não apresentação d
e

determinados
documentos decorre
da impossibilidade
material de obtê-los
,
e não de desídia
.

Reforça
que o
conjunto das circunstâncias
relatadas

-
inatividade, ausência de liquidez,

bloqueio de receitas e restrição patrimonial
-
evidenciam a atual impossibilidade
de
suportar
os encargos do processo, preenchendo, portanto, os requisitos legais para
o deferimento da benesse
.

Pondera
que
não se trata de tentativa abusiva de utilização da gratuidade de justiça, mas verdadeira
inviabilidade
momentânea de

cumprir com
encargos.

Argumenta
que a
negativa da assistência judiciária gratuita, nesse cenário,
representa afronta direta ao princípio constitucional do amplo acesso à justiça
.
Acrescenta
que
,

em situações idênticas
,
com a mesma documentação
,
obteve o deferimento da gratuidade
em outras jurisdições
,
demonstrando
o preenchimento dos requisitos legais para
su
a

concessão também n
este
caso
.

Com essas considerações
, requer
a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada, para que seja acolhid
a sua pretensão.

A
agravad
a

apresent
ou

contraminuta
, pugnando pel
o desprovimento do recurso (id.
320082876
).

É o relat
o, no essencial
.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, § 1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

C
inge-se dos autos que
SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA.

interp
ôs

recurso de apelação
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito Pedro Flory Diniz Nogueira, da 2a Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos da
Ação Declaratória

d
e Rescisão Contratual
c
om

Reparação
d
e Danos Cumulada
c
om Pedido
d
e Tutela

Urgência
movida por
LET
Í
CIA MENEZES LIMA BARBIERI
,
julgou parcialmente procedente a demanda, para
declarar rescindido o contrato celebrado
entre
partes
, condenando a
ré a restituir
à
autora o valor investido (R$ 20.000,00), devidamente corrigido pelo INPC desde a data do depósito e
com j
uros de mora de 1% ao mês
a
conta
r
da citação
, além do
pagamento d
as
custas e honorários advocatícios sucumbenciais,
fixados em
10% sobre o proveito econômico obtido
(id.
310740382
).

Extrai-se que, entre os pedidos constantes nas razões recursais, consta o de concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Ao apreciar a demanda
,
este Relator determinou
a intimação d
a
recorrente para comprovar

a condição de hipossuficiência, mediante a apresentação de documentos que considerasse pertinente
s
à demonstração do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento do pedido (id.
314117396
).

Em resposta
(id.
315658885
)
,
a
ora agravante
narrou
que
suas atividades se encontram suspensas desde 28/11/2023,
em razão de
decisão judicial exarada
autos n
.
5014828-65.2023.4.04.7208, em trâmite
n
a 1a Vara Federal de Itajaí/SC,

que determinou o sequestro de seus bens como medida cautelar.
Relatou que,
decorrido
s
mais de um ano e meio de interrupção compulsória de suas

operações,
sem qualquer
indício
de reversão ou retomada da atividade econômica
de forma regular,
resta evidenciada sua hipossuficiência financeira.

Considerou que a situação possui caráter
excepcional,
pois
todo o

seu patrimônio encontra-se constrito por ordem judicial, incluindo o bloqueio de

contas bancárias e ativos financeiros, o que inviabiliza qualquer movimentação

econômica
, concluindo
pela impossibilidade de
arcar com o pagamento das custas processuais
.
Afirm
ou
não ter
junta
do
extratos bancários

atualizados

sob o fundamento

de que
as instituições financeiras
com
a
s quais
mantinha relacionamento

encerr
aram

unilateralmente
suas
contas
após a deflagração da Operação
Ouranós
.

Relatou
a inviabilidade de
manter
sua equipe contábil,
o que impossibilitou a

elaboração de balanços patrimoniais e demais
demonstrativos financeiros
,
destacando

não h
aver
qualquer

movimentação ou fluxo positivo nas empresas há quase 2 anos
, de modo que a
confecção
do balanço se revela desnecessária.

Em arremate, aduziu que
a inatividade, ausência de liquidez, bloqueio de receitas e

restrição patrimonial
demonstram sua
hipossuficiência
, reiterando o pedido de concessão da justiça gratuita.
Na oportunidade,
juntou aos autos
Certidão de Registro de
Propriedade
d
e Veículo

(id.
315658890
), extrato
BACENJUD/SISBAJUD
(id.
315658891
), protocolo de consulta ao Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (id.
315658892
) e relatório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (id.

315658893
).

Após análise,
foi proferida
decisão monocrática indeferindo os
benefícios da justiça gratuita à
recorrente
, nos seguintes termos:

“(...)

É cediço que deve ser amparado pelo benefício em questão aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas da ação, aos honorários de advogado e de perito.

Nesse norte, a Constituição da República estabelece em seu art. 5o, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Ademais, mister se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
in
verbis
:
(...)

Portanto, com o advento do CPC/2015, a justiça gratuita pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, § 5o, 1a parte), podendo haver, ainda, apenas uma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, § 5o, 2a parte), ou o parcelamento (art. 98, § 6o).

Em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula n. 481 do STJ).

Por certo, diferentemente das pessoas naturais, cuja alegação de hipossuficiência ostenta presunção relativa de veracidade, a teor do previsto no art. 99, § 3o, do CPC, as empresas devem apresentar provas concretas de sua incapacidade financeira.

Assim, é necessário evidenciar, por meio de documentos contábeis, declarações de imposto de renda, extratos bancários ou outros elementos idôneos, que o pagamento das despesas do processo inviabilizaria as atividades empresariais.

Dessa forma, a ausência de comprovação concreta deve levar ao indeferimento do pedido, evitando o uso abusivo do instituto e assegurando que a gratuidade seja concedida de maneira justa e equilibrada.

Na hipótese, os documentos apresentados pela empresa apelante não se mostram suficientes para comprovar, de forma cabal e inequívoca, a alegada hipossuficiência financeira.

Da certidão emitida pelo Departamento Estadual de Trânsito do Paraná (id. 315658890), extrai-se a inexistência de veículo registrado em nome da empresa, o que não constitui elemento apto, por si só, a demonstrar situação de hipossuficiência, pois a ausência de bens automotores não implica, necessariamente, inexistência de ativos, fluxo de caixa ou capacidade financeira mínima para suportar os encargos processuais.

De fato, sociedades empresárias podem exercer regularmente suas atividades com patrimônio imaterial, especialmente quando desempenham atividades que, por sua natureza, não
demandam a utilização de veículos, como
no vertente
. Desse modo, a referida certidão não se presta como prova inequívoca da alegada hipossuficiência, tampouco afasta a necessidade de comprovação técnica da real incapacidade financeira.

O extrato BACENJUD/SISBAJUD (id. 315658891) evidencia o insucesso das tentativas de bloqueio judicial, demonstrando ausência de valores constritos nas contas bancárias vinculadas ao CNPJ da apelante. Contudo, trata-se de consulta pontual, datada de julho de 2025, que capta apenas o saldo existente em determinado momento, sem refletir o histórico de receitas ou o fluxo de caixa da empresa, razão pela qual sua utilidade para aferição da real capacidade econômica se revela limitada.

Notadamente, a ausência de bloqueios efetivos, por si só, não comprova a inexistência de receitas ou ativos, nem autoriza concluir, de forma automática, que a empresa esteja em colapso financeiro, sendo necessário distinguir entre eventual constrição judicial e efetiva incapacidade de arcar com custos pontuais do processo.

O protocolo de consulta ao ONR (id. 315658892) também se mostra
inócuo
para a análise da situação patrimonial da recorrente, uma vez que não apresenta certidões formais nem resultados conclusivos sobre a titularidade de bens imóveis eventualmente vinculados à empresa ou a seus sócios. A simples listagem de cartórios consultados, cujas pesquisas não resultaram em ocorrências, não se equipara a certidões negativas válidas nem a uma investigação ampla e eficaz do patrimônio imobiliário da pessoa jurídica.

O relatório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (id. 310740383), por sua vez, apresenta informações fiscais e financeiras que não evidenciam, de modo direto e inequívoco, situação de colapso econômico. O simples apontamento de pendências fiscais ou a ausência de patrimônio relevante não autoriza, isoladamente, a concessão do benefício, sobretudo quando desacompanhado de demonstrações contábeis que permitam avaliar o comprometimento do ativo circulante ou do patrimônio líquido da empresa. Trata-se de documento de caráter fiscal, com finalidade informativa, e não técnica-contábil.

De igual modo, o extrato da conta corrente da empresa no período de 01/09/2023 a 31/10/2024 (id. 310740384), é relativo
a apenas uma conta específica e registra movimentações até dezembro de 2023, ou seja, mesmo após a deflagração da operação policial mencionada como causa da paralisação das atividades empresariais. Ainda que os valores registrados nos meses finais não sejam expressivos, o extrato revela fluxo financeiro relevante nas datas anteriores, incompatível com um quadro de inviabilidade financeira total.

Deveras, não há comprovação de que a conta em questão seja a principal utilizada pela empresa, tampouco foram apresentados extratos de outras contas bancárias ou documentos complementares que permitam aferir a real liquidez da pessoa jurídica. A simples redução das movimentações ou a ausência de registros após determinado marco temporal não bastam para comprovar a total impossibilidade de arcar com o preparo recursal.

Demais disso, esse cenário não se confunde com estado de hipossuficiência econômica para fins de justiça gratuita, sobretudo quando verificado que a empresa, até período recente, mantinha movimentação significativa, com entradas e saídas de recursos em patamar elevado, indicativas de grau de atividade incompatível com a condição de hipossuficiência exigida para a concessão da benesse. A alegação de crise ou de paralisação, portanto, não exonera a parte do ônus de demonstrar, com elementos concretos, atuais e abrangentes, a efetiva impossibilidade de custear as despesas do processo.

Note-se, ainda, que não foram juntados aos autos documentos contábeis indispensáveis, tais como balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício (DRE), livros contábeis obrigatórios, relatórios de auditoria, declaração de imposto de renda da pessoa jurídica ou extratos de todas as contas bancárias da empresa.

Em que pese a apelante sustentar que suas operações foram severamente impactadas pela deflagração da “Operação
Ouranós
”, tal circunstância, por mais gravosa que seja, não tem o condão de afastar o dever de demonstrar, por meio de elementos objetivos e idôneos, a real incapacidade financeira. A mera alegação de dificuldades decorrentes de investigação criminal não supre a exigência de comprovação cabal que recai sobre a parte interessada, mostrando-se imprescindível, em tais casos, a comprovação técnica, idônea e atualizada do efetivo comprometimento da saúde financeira da empresa.

Registre-se que, em caso envolvendo a mesma pessoa jurídica, este Sodalício já se manifestou: “
a gratuidade de justiça deve ser mantida para a autora, pois ausente prova suficiente de capacidade financeira para arcar com as custas. Por outro lado, as empresas reclamadas demonstraram capacidade econômica, razão pela qual o benefício lhes foi negado
” (TJMT, N.U 1042614-80.2024.8.11.0001, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, julgado em 06/06/2025, publicado no DJE 06/06/2025).

Neste contexto, tem-se que a empresa não demonstrou, de modo suficiente, que a exigência de recolhimento das custas processuais - equivalente a apenas R$ 490,45 - colocaria em risco sua atividade empresarial ou inviabilizaria sua operação.

Logo, ausente comprovação idônea e suficiente da incapacidade financeira alegada, o indeferimento do benefício pleiteado é
medida
que se impõe.

Ressalte-se que a gratuidade da justiça possui eficácia
rebus sic stantibus
, ou seja, pode ser modificada havendo alteração do estado financeiro da parte. Entretanto, é ônus da ora apelante evidenciar que não possui, neste momento processual, plenas condições de arcar com as custas sem prejuízo da sua própria subsistência, o que não se constata na espécie.

Outrossim, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não comprovada a necessidade real para justificar a concessão do benefício.

Diante do exposto,
INDEFIRO
os benefícios da justiça gratuita e determino que a apelante
SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA.
proceda ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção, restando, por ora, postergada a análise dos demais pedidos recursais.

(...)”.
(id.
315841876
).

Irresignad
a
,
a

agravante interp
ôs
o presente recurso, por meio do qual
almeja
que lhe seja atribuído
efeito suspensivo e
, no mérito,
o deferimento da gratuidade de justiça
.

Pois bem.

De início, no tocante ao efeito suspensivo,
dispõe
o
art
.
995, parágrafo único, do Código de Processo Civil

que
“
a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

Na hipótese
, a apreciação do pleito resta prejudicada, uma vez que o agravo interno é ora submetido a julgamento colegiado, circunstância que esvazia a utilidade da medida. Ademais, observa-se que, na prática, a eficácia da decisão
vergastada
já se encontra suspensa, pois não foi exigido o recolhimento do preparo
recursal
até o exame d
o presente
, produzindo-se, de forma implícita, o efeito pretendido.

Assim, não há necessidade de deliberação específica sobre o pedido, que se tem por prejudicado.

Prosseguindo
,
vale
consignar que “
cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada
”

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Além disso
, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está restrita aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do
que prevê o
art
. 1.021, § 1o, do CPC.

Nesse sentir
, sem maiores d
elongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não trouxe
elementos
capazes de infirmar a decisão recorrida,
a qual
se mantém irretocável.

Por certo, a concessão do benefício depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, conforme Súmula n. 481 do STJ, sendo imprescindível a apresentação de provas concretas e robustas da incapacidade econômica alegada.

In
casu
, a
agravante sustenta que sua situação decorre de circunstâncias
excepcionais
relacionadas
a
medida cautelar proferida na Ação Penal n. 5014828-65.2023.4.04.7208, que teria determinado a suspensão de suas atividades e o bloqueio integral de seu patrimônio. Todavia, não logrou êxito em comprovar documentalmente tal assertiva.

Com efeito, reconhece-se que a denominada
“
Operação
Ouranós
”
foi efetivamente deflagrada pela Polícia Federal em novembro/2023,
com o
objetivo desarticular organização criminosa que operava estrutura semelhante à pirâmide financeira,
tendo sido
cumpridos mandados de busca e apreensão, medidas cautelares diversas e determinado o bloqueio de bens.

Entretanto, o simples fato de a agravante ter sido alvo da referida operação policial não a exime do
encargo
processual de comprovar documentalmente sua atual situação de
hipossuficiência
econômica. A notoriedade dos fatos relacionados à operação não substitui a necessidade de demonstração específica e individualizada de como tais medidas impactaram concretamente a capacidade financeira da empresa
,
ônus do qual não se desincumbiu
,
nos termos do
art
. 373, I, do CPC
.

De
fato
,
embora a agravante alegue o bloqueio integral de bens e valores, não comprovou que todas as contas, aplicações ou ativos estejam submetidos à constrição judicial, circunstância que afasta a presunção de incapacidade financeira absoluta. A mera existência de bloqueios pontuais ou de paralisação das atividades empresariais não é suficiente, por si só, para caracterizar o estado de
miserabilidade
jurídica exigido pelo
art
. 98 do CPC, sendo indispensável prova contábil contemporânea e idônea da alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

É fundamental observar que a agravante, em sede de agravo interno, limitou-se a reiterar os mesmos argumentos já apresentados anteriormente, sem trazer qualquer elemento novo ou documento adicional que pudesse modificar o entendimento anteriormente firmado.

Em verdade, a
recorrente insiste na impossibilidade de apresentar documentos contábeis sob o argumento de que não mantém equipe
dessa área
há quase dois anos.
Entretanto
,
essa
justificativa não se sustenta juridicamente, pois as obrigações contábeis e fiscais constituem imposições legais às sociedades empresárias, cujo descumprimento não pode servir como fundamento para a concessão de benefícios processuais.
Outrossim
, existem alternativas viáveis para a demonstração da situação econômica, como a apresentação de declarações simplificadas, certidões atualizadas ou mesmo documentos preliminares que poderiam ser elaborados especificamente para fins judiciais.

Quanto aos precedentes de outras jurisdições mencionados pela recorrente, notadamente decisões do
s
Tribuna
is
de Justiça do Paraná e do Distrito Federal
e Territórios
,

que teriam deferido a gratuidade em situações similares, verifica-se que não há nos autos elementos que permitam aferir a identidade fática entre aqueles casos e o presente.

Deveras, c
ada situação deve ser analisada conforme suas peculiaridades e o conjunto probatório específico apresentado, não sendo possível a transposição automática de decisões proferidas em outros processos, especialmente quando não há demonstração de que a documentação apresentada seja idêntica à ora analisada.

Ressalte-se
, ainda,
que o
valor do preparo
recursal
corresponde a apenas R$ 490,45
,
montante que, por sua modicidade, não se mostra capaz de inviabilizar qualquer atividade empresarial ou comprometer a subsistência da pessoa jurídica. Caso houvesse efetiva dificuldade momentânea, poderia a agravante valer-se da faculdade prevista no
art
. 98, § 6o, do CPC, que permite o parcelamento das despesas processuais, alternativa sequer cogitada pela recorrente.

É relevante notar que este Tribunal, ao examinar pedido semelhante da mesma empresa

em processo
s
diverso
s
, já reconhec
eu
sua capacidade econômica para arcar com os encargos processuais
, senão vejamos:

“(...)
A Constituição Federal, em seu
art
. 5o, LXXIV, exige a comprovação de insuficiência de recursos para a concessão da assistência jurídica gratuita, inclusive à pessoa jurídica, conforme admitido pela Súmula 481 do STJ.

A jurisprudência exige prova robusta da incapacidade financeira da empresa, o que não se constata no caso concreto, dado o elevado volume de movimentações financeiras observadas em extratos apresentados.

A mera existência de bloqueios judiciais não basta para comprovar o estado de
miserabilidade
jurídica, sendo imprescindível a demonstração de comprometimento real da capacidade de subsistência ou manutenção das atividades.

Em relação ao
sócio-administrador
, sua atuação conjunta com as empresas recorrentes e o vínculo patrimonial comum impõem análise econômica integrada, sendo incabível dissociação artificial de sua situação financeira pessoal.

Ausente comprovação inequívoca de que os agravantes não têm condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção, é legítimo o indeferimento do pedido de justiça gratuita.
(...)

Tese de julgamento:
“
1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova robusta de sua incapacidade de arcar com as despesas processuais, não sendo suficiente a mera alegação de bloqueios judiciais ou ausência de
faturamento
.

2. A análise da capacidade econômica de
sócio-administrador
de pessoa jurídica recorrente deve considerar a realidade patrimonial do grupo como um todo, afastando eventual cisão artificial.
”.
(
TJMT,
N.U 1018373-36.2024.8.11.0003,
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 24/09/2025,
p
ublicado no DJE 24/09/2025)
.

“(...)
3. Documentos juntados demonstram saldo bancário superior a R$ 26 milhões em uma das empresas agravantes e movimentações financeiras de elevado valor, compatíveis com o funcionamento de empresa de grande porte.

4. Não há prova de que todos os recursos estejam abrangidos por constrição judicial ou impossibilitados de serem utilizados para pagamento das custas.

5. O bloqueio de bens, isoladamente, não caracteriza
miserabilidade
jurídica. É necessária a demonstração efetiva de incapacidade financeira, ônus do qual os agravantes não se desincumbiram.
(...)

Tese de julgamento:
“O bloqueio judicial de bens não configura, por si só,
hipossuficiência
econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, sendo indispensável a prova efetiva de incapacidade financeira”.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1014367-86.2024.8.11.0002,
Anglizey

Solivan

d
e Oliveira
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 28/08/2025,
p
ublicado no DJE 28/08/2025)
.

Dessa forma, a mera paralisação das atividades ou bloqueio de contas, desacompanhados de demonstração técnica contemporânea e abrangente da incapacidade financeira, não bastam para caracterizar a
hipossuficiência
exigida para a concessão do benefício.

Aliás
,
a concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas possui
caráter

excepcionalíssimo
e depende de comprovação robusta e inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
No
vertente
, a agravante não logrou êxito em demonstrar, mediante prova idônea e atual, sua efetiva incapacidade econômica, limitando-se a alegações genéricas e apresentação de documentos insuficientes para a finalidade pretendida.

Destarte, considerando que a
recorrente
não trouxe aos autos qualquer argumento novo ou documento adicional capaz de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática
, e tendo em vista que não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais sem
prejuízo de sua subsistência, impõe-se a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

A propósito, “
encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe
” (TJMT, N.U 1026426-15.2024.8.11.0000,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 27/11/2024, publicado no DJE 30/11/2024).

Portanto, tendo em vista que a assistência judiciária gratuita é instrumento de acesso à Justiça que, contudo, deve ser concedida àqueles que comprovem, de forma inequívoca, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, e considerando que no caso não se vislumbra a efetiva
hipossuficiência
d
a
recorrente, inviável a concessão do benefício sem violar o princípio da proporcionalidade e o equilíbrio do sistema de justiça gratuita.

Em face do exposto conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo interno interposto por
SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA.
, mantendo
incólume
a decisão
impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025